Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709761-47.2020.8.07.0000 Agravante(s) LÍDER MÁQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERAÇÃO LTDA Agravado(s) M4 SPECIAL FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, M7 SPECIAL FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e M3 SPECIAL FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Conforme certificado no Id 18362899, foi apresentada contraminuta (Id 18296732) ao presente agravo de instrumento, porém não consta nestes autos, nem no processo de referência (n. 0708333-95.2018.8.07.0001), procuração outorgada pelas agravadas ao advogado signatário da referida peça. O advogado atua, em juízo, mediante comprovação do mandato, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, consoante o disposto nos art. 5o da Lei n. 8.906/1994[1] e nos arts. 103, caput[2], e 104, caput[3], do CPC. À vista do exposto, DETERMINO, no prazo de 15 (quinze) dias, a exibição, pelas agravadas, do instrumento de mandato conferido ao advogado, Dr Jorge Cezar de Araújo Caldas Filho, OAB/DF n. 35.303, subscritor da petição de Id 18296732, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC[4]. A intimação deverá ser feita por meio do DJe e em nome do advogado acima referido. Em caso de transcurso de prazo sem manifestação, DETERMINO, independentemente de nova conclusão, a intimação pessoal das agravadas para cumprirem a aludida diligência. Atentem as agravadas para a necessidade de apresentação dos seus atos constitutivos, porquanto se trata de sociedades empresárias. Após, com ou sem o cumprimento do despacho, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. [2] Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. [3] Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. [4] § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.